Tribunal: STF
Processo: Rcl 51829
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rondônia, em face do Dr. Delegado de Polícia Civil Iury de Medeiros Brasileiro nos autos do IPL n.º 10/2020-DRACO, que teria negado aplicação à Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal.



    Afirma ocorrida violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aduz que



    “houve a negativa genérica e abrangente de acesso aos autos de investigação, por Advogados regularmente constituídos pelos investigados, um destes também advogado, sendo que, até o presente momento, não houve o acesso pretendido, em situação de flagrante ilegalidade e abusividade, em manifesta afronta à imperatividade do que já sumulado por este Tribunal Supremo”(e-DOC. 1, fl. 6). 



    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente e no mérito, amplo acesso ao conteúdo probatório e a cassação do ato da autoridade reclamada que denegou o acesso ao procedimento.



    Indeferi a liminar e solicitei informações, as quais foram devidamente prestadas (e- Doc. 18 e 20).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (e-DOC. 25).



    É o relatório. Decido.



    De início, considerado teor da petição protocolada neste Supremo (Protocolo/STF nº 14215/2022), anoto que a participação de amicus curiae em processos subjetivos possui idêntica natureza da habilitação nos processos de jurisdição abstrata, qual seja, eminentemente instrutória, a fim de introduzir elementos que possam subsidiar um debate mais completo e adequado da matéria pelo órgão julgador competente. Nesse sentido: 



    “[a] presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado” (ADI nº 3.460/DF-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2015).



    Limitada a discussão na presente reclamatória à existência ou não de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 14/STF, entendo que a tese desta reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos presentes autos. 



    Indefiro, pois, o pedido de ingresso como amicus curiae. Não obstante, recebo a petição como memorial.



    Passo ao exame do mérito da reclamatória.



    Bem examinados os autos, verifico que o ofício de informações traz os seguintes detalhes a respeito do direito vindicado pela reclamante: 



    ““Pois bem. Além do referido sigilo, representou-se e foi deferido pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos de Porto Velho na medida cautelar tombada sob o n. 0003605-82.2021.8.22.0501, o segredo da investigação, em consonância às disposições do Art. 23, da Lei n. 12.850/2013, a qual por oportuno, transcreve-se: 



    Art. 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. (G.N.). 



    O referido dispositivo legal é de clareza solar. Veja-se que em investigações em que se é deferido o sigilo especial previsto na Lei 12.850/2013, concedido pelo Juízo (como é o caso em testilha), apenas o mesmo Juízo pode autorizar o acesso à investigação, porém, até a presente data, nenhuma decisão autorizando o acesso a investigação foi encaminhada a este subscritor.



    O caso não se amolda ao constante no enunciado da súmula vinculante de n.14, por dois motivos: o primeiro de ordem categórica, pelo fato de estarmos diante de um acréscimo quanto ao sigilo da investigação, fruto da legislação de combate ao crime organizado e o segundo, pelo fato de possuirmos diligências em andamento. 



    Quanto as diligências em andamento, esclarecemos que o Juízo deferiu além de medidas cautelares de busca e apreensão e expropriação patrimonial, quarenta e uma medidas cautelares de prisão preventiva, sendo que destas restam pendentes de cumprimento oito. 



    [...] 



    Como é sabido, a rápida disseminação de informações e capilaridade dos agentes, majorada pela utilização dos aplicativos de mensageria, é um dos pressupostos das organizações criminosas. A investigação foi profícua em identificar que ELISVALDO, cliente do Dr. JOSÉ MARIA, ocupou o cargo de “JET” (função assemelhada à gerência) do PCP ao passo que que DANIEL, atuava como advogado da facção, portanto, cargos de relevo na ORCRIM, por esse motivo, não detendo pleno discernimento da amplitude de alcance dos tentáculos da ORCRIM, naquele momento, além da disposições constantes Lei n.12.850/2013, entendemos o acesso ao caderno investigativo, se encontrava prejudicado sob pena de ocasionar prejuízo ao cumprimento das medidas, sendo omitida a informação da existência de diligências em andamento, para evitar um estado de alerta dos outros integrantes da camarilha criminosa e, cientes que apenas o Juízo poderia autorizar o acesso a investigação.” (e-DOC. 18).



    Vê-se, desse modo, das informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada que, em síntese, a negativa de acesso pauta-se nos seguintes fundamentos: i) tendo sido decretado o sigilo das investigações nos termos do art. 23 da Lei nº 12.850/13 pelo juízo que autorizou as diligências, eventual quebra deveria ser previamente autorizada por aquele juízo, do que não se notícias até agora; e ii) encontram-se em andamento algumas diligências autorizadas naqueles autos de investigação.



    Transcrevo, ante a literalidade dos seus termos inteiramente aplicáveis à hipótese, o que dispõe o art. 23 da Lei nº 12.850/13:



    “O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.” (Grifos nossos).



    Diante desse contexto, não se tendo notícias de eventual pedido dirigido ao juízo competente e seu respectivo deferimento, bem como ainda estando em andamento diligências já autorizadas nos autos da investigação, não há que se cogitar de afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    Anoto, no mesmo sentido do que venho de expor, mutatis mutandi, precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria “preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador”. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido “acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal”, e que não lhe cabia, “sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas”. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl nº 28.903-AgR/PR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Dias Toffoli, DJe de 21/6/18);



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra decisão que teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa a conteúdo de delação premiada. 4. O art. 7º, § 2º, da Lei 12.850/2013 consagra o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa” , ressalvadas as diligências em andamento. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (Inq 3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. Direito de defesa violado. 5. Nega-se provimento ao agravo regimental da Procuradoria-Geral da República.” (Rcl nº 39.010-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/2/21) (grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA POR TERCEIRO DELATADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO FORMAL DE CRIME CONTRA O AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – De acordo com o que decidido por esta Suprema Corte, o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14. Precedentes. IV – O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[...] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento” (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 42.510-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/20).



    Conforme narrou a autoridade reclamada a negativa de acesso às peças processuais deu-se em razão da inexistência da prévia e necessária autorização pela autoridade competente e de, notadamente, existirem diligências em curso.



    Diante desse contexto, não há que se cogitar de afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    É de se concluir, portanto, que a pretensão da reclamante não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante nº 14. 



    Com efeito, presta-se a reclamação, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, CF/88). 



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , Dje de 74/15). 



    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 



    Exsurge da hipótese, clara pretensão da reclamante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o que não é admissível.



     Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo,



     “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Por fim, transcrevo a ementa do parecer oferecido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Penal e Processual Penal. Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 14. Alegado impedimento de acesso integral a todas as diligências referentes ao Inquérito Policial nº 010/2021 - DRACO. Informações noticiando que não se concedeu acesso integral aos autos, haja vista a existência de diligências a ser cumpridas e que apenas o Juízo que deferiu o sigilo especial previsto na Lei 12.850/2013 pode autorizar o acesso à investigação. Ato reclamado em conformidade com o entendimento da Súmula Vinculante nº 14 do STF. Parecer pela improcedência da presente reclamação.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente